Tribunal: STF
Processo: RE 910900
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-12-09
Data de publicação: 2016-12-09

Ementa:
EMENTA



    DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA FÍSICA. RENDIMENTOS PAGOS EM ATRASO E ACUMULATIVAMENTE EM RELAÇÃO A ANOS-CALENDÁRIOS ANTERIORES A 2010. LEI Nº 12.350/2010. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973.



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. O entendimento adotado no acórdão de origem não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, segundo a qual não cabe ao Poder Judiciário, com fundamento no princípio da isonomia, estender benefício fiscal a hipótese não contemplada na legislação de regência. Precedentes. 



    3. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido.